Tribunal: TJDFT
Processo: 0742020-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0742020-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROSEMAR LOPES ROSA DESPACHO Recurso desprovido de preparo e parte não beneficiária da gratuidade de justiça, intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de fevereiro de 2023